Tribunal: TJPA
Processo: 0805791-52.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805791-52.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: CHARLES ANDERSON CHIPAIA CURUAIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE.
MODUS OPERANDI
. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. PANDEMIA DO COVID-19. RECOMENDAÇÃO N.º 62 DO CNJ. PACIENTE QUE NÃO REVELA A PERICULOSIDADE QUE O FAZ INTEGRAR O INTEGRAR O GRUPO DE RISCO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. PRISÃO DOMICILIAR NÃO APRECIADA PELO MAGISTRADO PRIMEVO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em ausência de fundamentos à imposição da medida constritiva, quando observa-se que a decisão vergastada, além de destacar a existência, concreta, da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza a necessidade de ser garantida a ordem pública,

diante da periculosidade real do paciente à sociedade, externada pelo
modus operandi
da ação desenvolvida.

2. No caso, o paciente é acusado da prática de crime de tentativa de homicídio, contra duas vítimas, com invasão à residência alheia, em período de repouso noturno, e motivado por sentimento de vingança.

3. Não se vislumbra que a situação do réu enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação n.º 62 do CNJ, posto que, em que pese a prisão do acusado ser superior a 90 (noventa) dias, fora revista recentemente, em abril deste ano; além do mais, o crime fora praticado com intensa violência e grave ameaça à pessoa.

4. De outra banda, embora a defesa apresente Ofício n.º 482/2020 CRMV/SEAP (ID 3206155), no qual consta o nome do réu como integrante do grupo de risco, não apresenta um único documento que comprove ser portador de doença grave, ou de que esteja em situação vulnerabilidade no local onde encontra-se custodiado, e tampouco, indicação de qual comorbidade lhe acomete a ponto de enquadrá-lo no grupo de risco.

5.

No que concerne ao aventado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, é sabido que os prazos estabelecidos para duração razoável devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso, como na hipótese, em que a instrução fora retardada em decorrência da situação de pandemia, mas já encontra-se com audiência designada para o dia 25/08/2020.

6. Quanto à possibilidade de concessão da prisão domiciliar, se o tema ainda não foi averiguado pelo juízo primevo, não pode este egrégio Tribunal de Justiça decidir a questão, sob pena de indevida supressão de instância. Ainda, de plano, verifica-se que o feito não fora devidamente instruído, não tendo sido colacionado aos autos pela defesa técnica documento comprovando de que o paciente se enquadra nas hipóteses do art. 318, do CPP.

7 Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão
,

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
denegar
a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h do dia 30 de junho e encerrada às 14h do dia 02 de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonan Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 02 de julho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Charles Anderson Chipaia Curuaia
, em face de ato, tido como ilegal, atribuído ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, no que tange à Ação Penal de n.º 0014183-33.2019.8.14.0005.

Consta da impetração que o paciente fora preso em flagrante delito em 06/12/2019, acusado da suposta prática do tipo penal inserto no 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro – pelo qual fora denunciado -, sendo sua prisão, posteriormente, convertida em custódia preventiva, a quando da audiência de custódia realizada em 06/12/2019.

Alega a defesa a tese de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente em virtude do excesso de prazo na formação da culpa. E ainda, a possibilidade de serem aplicadas, ao caso, medidas cautelares diversas da prisão, diante da ausência de fundamentos válidos à imposição da medida extrema, bem como dos riscos gerados pela situação de pandemia em decorrência do novo coronavírus (COVID-19), sobretudo pelo fato de o réu ser detentor de bons antecedentes, de residência fixa; além de ser pessoa trabalhadora e responsável pelo sustento de sua família.

Pugna pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja expedido o competente Alvará de Soltura em favor do acusado, ou aplicadas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPPB. Ao final, e de forma subsidiária, o recolhimento domiciliar.

Na Decisão interlocutória de ID 3212029, indeferi a tutelar emergencial requerida.

Em informações, o Juízo inquinado coator assim explana:

“
No dia 06/12/2019, o nacional CHARLES ANDERSON CHIPAIA CURUAIA, filho de Maria Isabel Chipaia Curuaia, nascido aos 09/07/1989, foi preso em flagrante em razão da prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP), em face das vítimas Alessandra Goltardi e Anderson Pereira da Silva.

SINTESE DOS FATOS NARRADOS NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE:

No dia 06/12/2019, por volta de 01h, as vítimas estavam dormindo na residência localizada na Rua Quatro, n.º 3996, bairro Independente II, Altamira, momento em que o réu entrou no local portando um facão. Ao ouvir a voz de CHARLES ANDERSON, Alessandra Goltardi saiu do quarto e foi à sala, momento em que o acusado perguntou por Anderson, tendo Alessandra dito que ele não estava no local. Neste momento, CHARLES ANDERSON passou a desferir diversos golpes de facão na vítima, lesionando-a nas mãos.

Ante os gritos de Alessandra, a vítima Anderson também se dirigiu à sala e, ao avistar a cena de agressão, pegou uma televisão para defender Alessandra, no entanto, foi agredido por CHARLES ANDERSON em sua perna, mediante um golpe de facão. CHARLES ANDERSON empreendeu fuga, mas foi localizado em seguida pela Polícia Militar, sendo preso em flagrante.

EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

No dia 06/12/2019, foi comunicada a prisão em flagrante de CHARLES ANDERSON CHIPAIA CURUAIA, sendo convertida em prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, haja vista o grave prejuízo gerado às vítimas e a possibilidade de reiteração delituosa, e conveniência da instrução criminal, posto que, uma vez solto, poderá o acusado esconder provas e influenciar testemunhas dos fatos.

Em 16/04/2020, em cumprimento ao programa de ESFORÇO CONCENTRADO- Ofício Circular nº 185/2019-CJCI/ CJRMB, foi mantida a prisão preventiva do réu, em razão da periculosidade do agente e da gravidade em concreto do delito.

ANTECEDENTES CRIMINAIS: Além do processo em referência: 1) Processo n.º 0002328-67.2013.8.14.0005 (1ª Vara Criminal de Altamira/PA): condenação transitada em julgada pelo crime previsto no art. 28, da Lei n.º 11.343/06; 2) Processo n.º 0013838-67.2019.8.14.0005 (2ª Vara Criminal de Altamira/PA): Inquérito policial visando à apuração de suposto crime de ameaça perpetrado em face de Maria Izabel Chipaia Curuaia, sua genitora.

LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA: O paciente se encontra preso desde o dia 06/12/2019, data da prisão em flagrante.

FASE DO PROCESSO: Audiência de instrução e julgamento iniciada designada para o dia 05/05/2020, às 09:45h. No entanto, em razão das Portarias Conjuntas que prorrogaram o Regime Diferenciado de Trabalho até o dia 30 de junho de 2020, o ato foi redesignado para o dia 25/08/2020, às 10:30h.”

Nesta superior instância, o
Custos Iuris
, representado pelo Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Dando início à análise do
writ
, entendo que a pretensão não merece prosperar.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de decreto de prisão preventiva, datado de 06/12/2019, em face da suposta prática do crime descrito no artigo 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Códex Penal, sob os seguintes fundamentos:

“
(...)
In casu, há fortes indícios de autoria e a materialidade, suficientes para decretação de prisão preventiva, em especial, pela própria confissão do acusado (fl. 06).

No que tange aos REQUISITOS LEGAIS SUBJETIVOS, entendo que está presente a necessidade de se GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, uma vez que os fatos causaram agressivo prejuízo às vítimas, ocasionando-lhes lesão corporal de natureza grave, tanto que se encontram hospitalizadas, transparecendo a possibilidade de voltar a lesioná-los. Ademais, os eventos narrados pela autoridade policial, somado ao interrogatório do acusado, podem constituir, em tese, o crime capitulado no art. 121 c/c art. 14, ambos do Código Penal, sendo pertinente a intervenção judicial.

De outro lado, entendo que a prisão preventiva se justifica também para CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, uma vez que a simples liberação do acusado colocaria em risco o prosseguimento da persecução criminal, já que há nos autos notícia de que o delito foi cometido com extrema violência, o qual solto pode vim a esconder provas e influenciar testemunhas dos fatos. Logo, eventual liberdade provisória, neste momento processual, pode representar sério risco às vítimas e impossibilitar a apuração judicial dos fatos relatados pela autoridade policial, bem como o prosseguimento da persecução criminal que já se encontra em curso.

Em relação ao REQUISITO LEGAL OBJETIVO (artigo 313, inciso I, do CPP), observo que também se encontra atendido, uma vez que crime ora em análise possui previsão em abstrato de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.

Em mais recente decisão, datada de 16/04/2020, o magistrado impetrado, em cumprimento ao programa de ESFORÇO CONCENTRADO - Ofício Circular nº 185/2019CJCI/CJRMB, revendo a necessidade da manutenção do recolhimento preventivo, assim se pronunciou:

“
Inicialmente, cumpre esclarecer que os autos se encontram em curso devidamente regular, ou seja, dentro dos limites de razoabilidade.

Somente em situações extremas é que se pode concluir pela decretação ou manutenção dessa prisão em não havendo medidas cautelares outras adequadas à situação.

No presente caso, os indícios e autoria delitiva estão devidamente comprovados, conforme os documentos do APF, como o Boletim de Ocorrência Policial (fl. 03), ficha de atendimento médico das vítimas (fl.13 /14), termo de depoimento das testemunhas (fl. 04, 05) e o próprio interrogatório do denunciado que confessa a autoria do crime, alegando que os motivos se deram por vingança, conforme fl. 06.

Segundo consta no Sistema Libra, a audiência de Instrução e Julgamento foi designada para o dia 05/05/2020, às 09h45min.

Ressalto que o acusado está preso preventivamente desde o dia 06/12/2019, portanto, não há excesso de prazo na instrução processual.

Cabe ressaltar, ainda, que há informações que o crime ocorreu em virtude de disputa de zona de tráfico de drogas.

(...)

Cabe ressaltar que as medidas cautelares diversas da prisão são ineficazes para o caso em referência.

Desse modo, é necessária a medida extrema em razão da periculosidade concentra, e pela forma que o crime foi perpetrado contra as vítimas.

Isto posto, visando coibir novas práticas delituosas e por enxergar presentes os requisitos do art. 312 do CPP, entendo não haver ilegalidade da prisão preventiva, motivo pelo qual MANTENHO a prisão cautelar do denunciado CHARLES ANDERSON CHIPAIA CURUAIA.

Vislumbra-se, portanto, no caso vertente, a existência de fundamentos aptos e mais do que suficientes à imposição da clausura cautelar do acusado, precipuamente a bem da ordem pública, diante da periculosidade concreta do réu, externada pelo
modus operandi
da ação, concernente na suposta prática de crime de tentativa de homicídio, contra duas vítimas, com invasão à residência alheia, em período de repouso noturno. Além disso, noticiam os autos que o crime teria sido cometido com intuito vingativo, descrevendo a proemial acusatória que
“interrogado pela autoridade policial, o denunciado confessa a prática do delito. Alega que possuíam desavença com as vítimas e agiu por motivo de vingança, com intuito de matá-las.”

Como se vê, encontram-se demonstradas, em ambas as decisões, as razões legais que motivaram a imposição da prisão processual, tendo o douto juízo
a quo
fundamentado, com base em elementos concretos dos autos, a real necessidade da restrição cautelar da liberdade do paciente para fins de acautelamento social, visto que as circunstâncias do crime são extremamente graves, conforme narrativa da peça denunciativa.

De fato, a gravidade do delito imputado ao paciente é circunstância reveladora de sua periculosidade social e, por consequência, do risco que sua liberdade representa à ordem pública.

Registre-se que, quando o
modus operandi
do crime demonstra, de forma concreta, a sua maior gravidade, considerando-se um maior desprezo pelo bem jurídico tutelado, permite-se concluir tratar-se de agente que ostenta maior periculosidade, apta a justificar sua segregação provisória, com meio de preservação da paz social, bem como a inaptidão da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, contidas no art. 319 do CPPB, pois insuficientes à hipótese em tela, sobretudo diante do concreto risco de reiteração delitiva, em face da assertiva do próprio paciente de que intencionava se vingar das vítimas.

Presentes, pois, os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do acusado (arts. 312 e 313, I, CPP), revelando-se inadequadas insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Nesta senda de raciocínio:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

NECESSIDADE. MODUS OPERANDI. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENÇA. ACUSADO FORAGIDO DESDE A DATA DOS FATOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DENEGATÓRIA DA ORDEM DE HABEAS CORPUS MANTIDA.

1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.

2.
No caso, o periculum libertatis foi evidenciado, em primeiro lugar, a partir da maior gravidade em concreto da conduta imputada ao insurgente, qual seja, o suposto desferimento de golpes de faca contra o ex-companheiro da sua esposa, no momento em que a vítima deixava a residência do acusado, não vindo a consumar o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, motivação capaz de justificar a imposição do cárcere para proteção da ordem pública.

(...)

4. Nesse contexto, afigura-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 562.772/AC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020) (grifei)

De mais a mais, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder ao feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante
Súmula
nº
08
deste Egrégio Tribunal, veja-se:

SÚMULA N.º 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que concerne à situação de pandemia decorrente do novo Coronavírus, a Recomendação n.º 62, de 17/3/2020, do Conselho Nacional de Justiça, prevê a reavaliação da prisão cautelar, inclusive
prisões preventivas

que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas

a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa
.

No caso vertente, não se vislumbra que a situação do réu enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação supramencionada, posto que, em que pese a prisão do acusado ser superior a 90 (noventa) dias, fora revista recentemente, em abril deste ano; além do mais, o crime fora praticado com intensa violência e grave ameaça à pessoa.

De outra banda, embora a defesa apresente Ofício n.º 482/2020 CRMV/SEAP (ID 3206155), no qual consta o nome do réu como integrante do grupo de risco, não apresenta um único documento que comprove ser portador de doença grave, ou de que esteja em situação vulnerabilidade no local onde encontra-se custodiado – no Centro de Recuperação Masculino de Vitória do Xingu, e tampouco, indicação de qual comorbidade que lhe acomete a ponto de enquadrá-lo no grupo de risco estabelecido na aludida Recomendação.

No mencionado ofício consta, ainda, que, a unidade prisional possui equipe Biopsicossocial composta por: médico, enfermeira, técnicas de enfermagem, assistente social e psicólogos, com atendimentos diários; e ainda, que os internos do grupo de risco estão sendo monitorados diariamente pelo setor de saúde da Casa Penal.

Como bem explana o
Parquet
em seu pronunciamento:

“
A situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a soltura do Paciente, com o argumento de que os presídios se encontram lotados, pois admitir-se tal argumentação importaria em determinar-se a soltura de todos os presos que se encontram no ergástulo, indistintamente, o que importaria em afundar o país num caos inimaginável, impondo-se à sociedade enfrentar, além da pandemia, que já acarreta prejuízos consideráveis a todos, também a violência e a propagação exponencial da criminalidade e da desordem generalizada que emergiria dessa hipótese absurda que vem sendo defendida por tantos causídicos.”

No que concerne ao aventado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, além de não ter sido demonstrada, de plano, a delonga processual injustificada, é sabido que os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso, como na hipótese, em que a instrução fora retardada em decorrência da situação de pandemia, mas já encontra-se com audiência designada para o dia 25/08/2020, considerando a PORTARIA CONJUNTA Nº 14/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, DE 4 DE JUNHO DE 2020, a qual prorrogou o Regime Diferenciado de Trabalho até o dia 30 de junho de 2020, consoante informações extraídas do Sistema Libra.

Quanto à possibilidade de concessão da prisão domiciliar, se o tema ainda não foi averiguado pelo juízo primevo, não pode este egrégio Tribunal de Justiça decidir a questão, sob pena de indevida supressão de instância. Ainda, de plano, verifica-se que o feito não fora devidamente instruído, não tendo sido colacionado aos autos pela defesa técnica documento comprovando de que o paciente se enquadra nas hipóteses do art. 318, do CPP.

Assim, tenho que tenho a r. decisão objurgada apresenta motivação adequada, em perfeita consonância com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal e a norma-princípio insculpida no artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional de 1988, não havendo lugar na espécie, portanto, por inadequação, para outorga de nenhuma das medidas cautelares pessoais elencadas no artigo 319 da Lei Adjetiva Penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 02 de julho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/07/2020